Tribunal: TJDFT
Processo: 0724999-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724999-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: ESPACO CASA CORTINA E PERSIANA LTDA D E C I S Ã O Em petição de ID 76359192, requer o apelante a desistência do recurso com remessa do feito à origem. Na forma do art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que produza seus efeitos legais. Promovidos os registros e comunicações necessárias, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, remeta-se o processo à origem para os devidos fins. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator